Tribunal: TJDFT
Processo: 0737665-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737665-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: IZABEL CRISTINA VIANA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SÃO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos do cumprimento de sentença 0007213-54.2015.8.07.0004 (instaurado por IZABEL CRISTINA VIANA DE ARAÚJO, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Cuida-se de ação de conhecimento em sede de cumprimento de sentença em que pretende a parte exeqüente a satisfação de crédito no valor de R$ 405.656,11. Intimada para cumprimento voluntário, a parte devedora apresentou impugnação em que defende excesso de execução no valor de R$ 36.685,10, referente à atualização da multa convencional desde 03/05/2015 e não da data da prolação da sentença (26/05/2020). O devedor refutou as alegações da impugnação. Decido. De início, dou por incontroverso todo o crédito relativo a questões não impugnadas. Quanto à parte impugnada, razão não assiste à parte impugnante. Isso porque a incidência de atualização, tanto de correção monetária, quanto de juros de mora se dão a partir do vencimento de cada parcela, sendo que no caso da multa convencional se dá no fechamento de cada mês. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CLÁUSULA PENAL. JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1. A cláusula penal prevista no art. 408 do CC não se confunde com a multa moratória prevista no art. 1336, § 1o do mesmo Código, razão pela qual não está subordinada ao teto de 2% previsto neste último. 2. Tratando-se de débito líquido e com termo certo, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data do vencimento da obrigação (CC 397), ou seja, da data do vencimento de cada parcela. 3. Não há condenação à repetição do indébito, se é correto o valor cobrado, inexistindo má-fé do credor. 4. Negou-se provimento ao apelo da embargante. (Acórdão 682555, 20110610069602APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2013, publicado no DJE: 10/6/2013. Pág.: 77) É inconcebível entender como pretende o impugnante que o valor da multa convencional relativa ao mês de abril de 2015 (R$ 1.400,00), primeira parcela com valor integral, tenha o mesmo valor daquela referente ao mês de abril de 2020 (R$ 1.400,00), sendo que exatamente o que difere é a correção monetária e os juros de mora, os quais devidos desde o final do período correspondente à pena convencional. De se ver que o dispositivo da sentença que tratou desta condenação veio assim escrito: ‘(...) 2) ao pagamento da multa convencional no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), a partir de 30/03/2015 até a presente data, calculada por mês e fração de mês. Após esta data, o valor apurado será atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% até efetivo pagamento.(...)’ Ora, se fosse para atualizar conforme pretende a parte impugnante não haveria razão de constar a expressão ‘Após esta data, (...)’, que se refere a 30/03/2015, eis que sem a presença de tal trecho a atualização já se daria conforme entendem as devedoras. De mais a mais, não apresentou a parte impugnante demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo para validar sua alegação de excesso de execução, consoante exigência do art. 525, § 4o, in fine, do CPC, o que remete à rejeição liminar da impugnação, nos termos do § 5o da mesma norma. Ante o exposto, rejeito a presente impugnação. Ao impugnado (exeqüente) para que apresente planilha atualizada do crédito, incluindo as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, bem como requerendo a adoção de atos constritivos específicos. Prazo: 5 dias. Vinda a manifestação do credor, tornem imediatamente conclusos.” – ID 106992091 na origem. Nas razões recursais (ID 30968222), os agravantes SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SÃO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA alegam que “houve flagrante excesso de execução quanto aos valores correspondentes ao cálculo da multa, visto que a Agravante está executando os valores de forma totalmente diferente do que restou determinado em sentença de mérito” (ID 30968222, p. 5). Nesse sentido, aduz que “a sentença determina a correção e aplicação dos juros a partir da data de sua prolação e faz assim, pois, o valor base dos lucros cessantes (R$ 1.400,00) toma por base o valor atual de mercado”, e que corrigir o valor da cláusula penal desde data anterior “corresponde a um enriquecimento sem causa da Agravada, posto que se estaria corrigindo um valor já atualizado, o que não pode ser permitido por este E. Tribunal de Justiça” (ID 30968222, p. 6). Afirma ainda que, em que pese não ter apresentado o cálculo do valor que entende devido, “a impugnação versou exclusivamente sobre a data de correção, que divergiu do que restou determinado” (ID 30968222, p. 6). Argumente que presente risco de dano grave no prosseguimento do feito em valor superior ao devido, requerendo a “suspensão dos efeitos da decisão de fls. 51, impedindo as pesquisas e bloqueios via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD da Agravante até julgamento final deste Agravo de Instrumento” (ID 30968222, p. 7). Ao final, requer: “( ) Diante do exposto e de tudo mais que foi sopesado nos autos, REQUER a parte agravante, o recebimento e o provimento do presente recurso para o fim especial de DAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO, no sentido de CASSAR os efeitos da decisão agravada, para determinar a procedência da impugnação em razão de evidente excesso da penhora. Bem como, uma vez comprovados os requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a concessão do pretendido EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO, para determinar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento final por essa Colenda Câmara, em especial para impedir seja que a agravante seja obrigada ter as suas ações penhoradas.” – ID 30968222, p. 7, grifos na origem. Preparo recolhido (IDs 30968224-25). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, ID 106992091 na origem): conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. No caso, as agravantes SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SÃO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA foram condenados ao pagamento de multa convencional, dispositivo redigido nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para decretar a resolução do compromisso de compra e venda firmado entre as partes e condenar as requeridas: 1) a restituírem à autora todas as quantias pagas, em parcela única, acrescida de atualização monetária pelo INPC a partir da cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação até efetivo pagamento; 2) ao pagamento da multa convencional no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), a partir de 30/03/2015 até a presente data, calculada por mês e fração de mês. Após esta data, o valor apurado será atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% até efetivo pagamento. 3) à restituição da comissão de corretagem no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), acrescida de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação.” – ID 64023572, pp. 7-8 na origem. Iniciado o cumprimento de sentença, as agravantes apresentaram impugnação, alegando em síntese que a sentença determinou atualização da multa convencional somente após a sentença, datada de 26/5/2020, e requerendo o reconhecimento de “excesso de execução dos cálculos do exequente no importe de R$ 36.685,10 (trinta e seis mil, sei[s]centos e [o]itenta e cinco reais e dez centavos)” (ID 93600174, p. 6 na origem). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual rejeitada a impugnação, definido pelo juízo a quo que: a) “a incidência de atualização, tanto de correção monetária, quanto de juros de mora se dão a partir do vencimento de cada parcela, sendo que no caso da multa convencional se dá no fechamento de cada mês”; b) as agravantes não apresentaram “demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo para validar sua alegação de excesso de execução, consoante exigência do art. 525, § 4o, in fine, do CPC, o que remete à rejeição liminar da impugnação, nos termos do § 5o da mesma norma” (ID 106992091 na origem). Conforme relatado, as agravantes buscam nesta sede, a concessão de efeito suspensivo e a reforma da referida decisão para que seja reconhecido o excesso apontado. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Inicialmente, embora as agravantes não tenham apresentado “demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” nos exatos termos do § 4o do art. 525 do Código de Processo Civil, é certo que apontaram divergência específica quanto ao excesso alegado, afirmando erro no termo inicial dos encargos calculados pela exequente e qual o valor a ser decotado (R$ 36.685,10 — trinta e seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e dez centavos, ID 93600174, p. 6 na origem). Afasta-se, portanto, a rejeição liminar da impugnação apresentada. Nesse sentido, mutatis mutandis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CONSIDERADO EXCESSIVO. NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. EXIGÊNCIA LEGAL. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Dispõe o artigo 525, parágrafos 4o e 5o do CPC, que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, quando o executado alegar excesso de execução, deve declarar, de plano, o valor considerado correto, bem como apresentar demonstrativo atualizado dos cálculos, sob pena de rejeição liminar da impugnação. 2. Ausente a juntada de planilha de cálculos, e não sendo possível extrair, das alegações expostas na impugnação, o montante apontado como excessivo e o valor reputado correto pelo devedor, sendo que a alegação de excesso foi a única ventilada, a manutenção da decisão de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença é medida que se impõe. 3. A observância ao procedimento previsto na lei processual civil não traduz excesso de formalismo, cabendo destacar que a realização concreta da justiça também perpassa pela observância do devido processo legal. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1377370, 07245407020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Passo a analisar a alegação de excesso de execução, consubstanciado em alegado erro de cálculo pela exequente. As agravantes, em síntese, sustentam que “a sentença determina a correção e aplicação dos juros a partir da data de sua prolação e faz assim, pois, o valor base dos lucros cessantes (R$ 1.400,00) toma por base o valor atual de mercado”. Ou seja, o valor apontado como excesso (R$ 36.685,10) seria relativo à atualização da multa convencional desde 03/05/2015, e não da data da prolação da sentença (26/05/2020). Na sentença (título ora executado), a questão da cláusula penal restou assim definida: “No que concerne à cláusula penal, verifico a impossibilidade de sua aplicação literal ao comprador, na medida em que a obrigação da construtora não era de pagar quantia (dar). Nesse caso, deve a indenização ser arbitrada pelo juiz. Para tanto, valho-me do valor locativo do imóvel mencionado pela autora ao se referir aos lucros cessantes. Veja-se que tanto a cláusula penal como os lucros cessantes visam, precipuamente, indenizar o contratante lesado, cumprindo, assim, idêntica finalidade, motivo pelo qual é inviável a acumulação dos pedidos. A respeito dos lucros cessantes, pleiteou a parte autora indenização equivalente a R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, desde que a ré incidiu em mora, até a efetiva resolução da avença (sentença). As rés argumentaram a inexistência de comprovação de ter havido dispêndio de aluguéis pela compradora no período. Além disso, as requeridas não impugnaram o valor afirmado pela requerente, o qual deve, portanto, ser acolhido. É de ser atendido o pedido da autora na medida em que o atraso na entrega do imóvel adquirido antes de concluída a construção frustra a legítima expectativa do adquirente em obter rendimentos pelo uso do bem. Excedido o prazo de prorrogação para entrega da obra (180 dias) e não comprovado caso fortuito ou força maior ou qualquer outro fator excludente da responsabilidade, é dever da construtora compor os danos materiais suportados pelo consumidor. Precedente do STJ: AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012.” – ID 64023572, p. 6. O dispositivo restou redigido nos seguintes termos: “( ) 2) ao pagamento da multa convencional no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), a partir de 30/03/2015 até a presente data, calculada por mês e fração de mês. Após esta data, o valor apurado será atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% até efetivo pagamento. ( )” – ID 64023572, p. 8 na origem. Como se vê, a sentença fixou o termo inicial da correção monetária pelo INPC e dos juros de mora de 1% (um por cento): a data do inadimplemento do contrato (30/3/2015), momento em que constituída a mora da construtora. Como frisado na decisão agravada, a expressão “após essa data” (constante da sentença) refere-se à data da mora da construtora (30/3/2015), e não a data da sentença, como sustentam as agravantes. Até porque, como destacado pelo Juízo a quo, o valor “da multa convencional relativa ao mês de abril de 2015 (R$ 1.400,00), primeira parcela com valor integral, tenha o mesmo valor daquela referente ao mês de abril de 2020 (R$ 1.400,00), sendo que exatamente o que difere é a correção monetária e os juros de mora, os quais devidos desde o final do período correspondente à pena convencional.” Assim, correta a interpretação de que o termo inicial da multa fixada em sentença se dê em 30/3/2015, dia seguinte ao término do prazo contratual, como bem definido na decisão agravada. Cabe frisar que o cumprimento de sentença se limita ao expresso comando judicial transitado em julgado (princípio da fidelidade ao título). Nesse sentido, destaco: “AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Como bem anotado na decisão agravada, ‘deve-se considerar a literalidade do que foi decidido no acórdão de ID 74270847 (página 27), o qual foi claro em fixar o dia 8/12/2010 como termo inicial para cálculo dos lucros cessantes’. E se assim é, ou seja, se nenhuma dúvida pode, no ponto (definição do termo inicial para cálculo dos lucros cessantes pelo acórdão transitado em julgado), subsistir, decisão que não pode ser desconstituída. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1369915, 07196672720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL E FINAL DOS LUCROS CESSANTES. PARÂMETRO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO ADSTRITA À PARTE DISPOSITIVA DO TÍTULO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo judicial no qual restou configurada a dívida, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos em sua formação, tampouco revisar os parâmetros nele previstos. 2. Contra o termo inicial dos lucros cessantes fixados na fase de conhecimento, a parte agravante não interpôs recurso, a fim de esclarecer ou ver sanado eventual erro encontrado no julgado, sendo certo que a referida pretensão, deduzida no agravo de instrumento, encontra-se fulminada pela preclusão, pretendendo a parte modificar o título executivo judicial no cumprimento de sentença, o que não se admite. 3. Somente a parte dispositiva da sentença é alcançada pela coisa julgada material e, consequentemente, só ela dá ensejo ao cumprimento de sentença. A execução, portanto, deve estar adstrita à parte dispositiva e não deve ser ampliada com base na fundamentação. 4. Inobstante conste na fundamentação do acórdão das apelações que o termo final dos lucros cessantes deve ser a data do ajuizamento da ação de rescisão do contrato (20/4/2015), inexiste na parte dispositiva do julgado comando de reforma desse ponto da sentença, que considerou como data final 30/3/2015. Logo, deve esta última ser considerada para o cálculo do débito exequendo. 5. Recurso parcialmente provido” (Acórdão 1351956, 07097118420218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação das agravantes. Indefiro o pedido liminar. Recurso recebido no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se as agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora